Tribunal: TJDFT
Processo: 0736918-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que se encontra condenado definitivamente pela prática do(s) delito(s) tipificados no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, sendo apontada como autoridade coatora o juízo prolator da sentença, embora a 1a Turma Criminal deste Tribunal, no julgamento do acórdão no 1311681, tenha negado provimento à apelação interposta pelo ora paciente.
2. Verifica-se, assim, que eventual coação ilegal adviria de acórdão desta 1a Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente.
3. Ademais, o Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado.
4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado.
5. Habeas corpus não conhecido.